Tribunal: TJDFT
Processo: 0731159-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731159-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUDMILA ELLEN SANTANA DOS REIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. LUDMILA ELLEN SANTANA DOS REIS interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 239034616, autos originários), proferida em ação cominatória c/c indenizatória movida contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte requer a imediata regularização e desbloqueio de sua conta bancária. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não se mostram, ao menos neste momento inicial, suficientemente amparados em prova idônea, de modo a permitir uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, senão vejamos. Alega a autora, em suma, que: a) em meados de 2015, emprestou sua conta bancária a seu padrasto, Sr. Maurício, para saque de valores referentes a trabalho realizado; b) após o saque, o cartão e a senha foram devolvidos e guardados pela autora em sua residência; c) após longo período, ao tentar utilizar o cartão, foi informada do bloqueio da conta; d) ao procurar esclarecimentos, foi informada de que sua conta havia sido alvo de fraude, com depósitos e saques não realizados por ela; e) orientada, registrou boletim de ocorrência e foi iniciada investigação criminal; f) após o empréstimo inicial, o Sr. Maurício, sem autorização, localizou e utilizou indevidamente o cartão da autora; g) em abril de 2023, foi aprovada em concurso público para professora temporária no Distrito Federal, enfrentando dificuldades para abrir nova conta para recebimento de salários; h) apenas com carta da regional de ensino conseguiu abrir conta-salário, que funcionou por 8 meses; i) ao término do contrato temporário, voltou a enfrentar bloqueios em sua conta-salário no 110092099-1, agência 0110, estando impossibilitada de movimentá-la; j) atualmente trabalha em empresa privada, com conta no Banco de Brasília (BRB), mas mesmo sem transferências para sua conta pessoal, a instituição bloqueia transferências em seu nome, inclusive para outras contas, gerando transtornos significativos. Em que pese o relato da parte autora, a documentação acostada não é suficiente, neste momento, para evidenciar com segurança que o bloqueio da conta decorre de ato indevido ou ilícito imputável exclusivamente à instituição financeira, nem tampouco que inexista, em contrapartida, risco de comprometimento das medidas de segurança adotadas pela instituição diante de suspeita de fraudes envolvendo a conta da própria autora. Ressalte-se que, embora o registro de boletim de ocorrência tenha sido noticiado, inexiste, nos autos, comprovação inequívoca de que a situação já tenha sido definitivamente apurada pelas autoridades competentes ou que o desbloqueio imediato da conta não venha a favorecer a continuidade ou o agravamento de possíveis atos fraudulentos. Presentes tais circunstâncias, não é possível afirmar, com base na cognição sumária própria desta fase processual, a probabilidade do direito invocado. Quanto ao perigo de dano, ainda que a autora alegue dificuldades para a movimentação bancária e recebimento de valores, não demonstrou situação de absoluta urgência ou risco concreto de dano irreparável que justifique a imposição imediata da medida requerida, especialmente quando ponderados os riscos de reversibilidade e a necessidade de resguardo das medidas de segurança bancária. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o requisito negativo também se revela ausente, uma vez que o deferimento prematuro da medida pleiteada poderia ensejar efeitos de difícil reversão, caso restasse posteriormente comprovada a legitimidade das providências adotadas pela instituição financeira para resguardar a conta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” 2. A agravante-autora alega que foi vítima de fraude praticada por seu padrasto, que utilizou indevidamente seu cartão bancário após autorização pontual em 2015, e sua conta bancária foi bloqueada pelo agravado-réu. 3. Aduz que nova conta-salário foi aberta e igualmente bloqueada, sem que o Banco-agravado apresentasse qualquer documento para comprovar a legalidade da medida, ou instaurasse procedimento judicial que lhe permitisse defesa. 4. Afirma que o bloqueio de sua conta bancária impede o recebimento de salários e a realização de transações básicas, o que tem lhe causado sérios prejuízos financeiros e profissionais. 5. Sustenta que a situação contraria direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à proteção contra práticas abusivas e à necessidade de informação adequada 6. Ao final, requer a tutela recursal para que “a parte agravada seja compelida a liberar a conta corrente, poupança, salário da autora” (ID. 74437752), e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agrada e a confirmação da tutela recursal. 7. Preparo dispensado, por ser a agravante-autora beneficiária da justiça gratuita (id. 239034616, autos originários). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 10. No caso, estão ausentes os requisitos para a concessão da medida. 11. A agravante-autora alega que o agravo-réu bloqueou indevidamente sua conta bancária, porém os documentos juntados à inicial (id. 238839762, autos originários) demonstram tentativas de movimentação financeira de conta bancária sob administração do Banco Itaú Unibanco S/A, que não faz parte da presente demanda. 12. Assim, conforme fundamentado pelo MM. Juiz, “a documentação acostada não é suficiente, neste momento, para evidenciar com segurança que o bloqueio da conta decorre de ato indevido ou ilícito imputável exclusivamente à instituição financeira”. 13. Ademais, o pedido de liberação de uso irrestrito de conta bancária exige a análise pormenorizada do direito alegado, após o contraditório, sob pena comprometer a segurança das transações financeiras e reverter o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. 14. Em conclusão, não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência vindicada, notadamente a verossimilhança das alegações. 15. Isso posto, indefiro a tutela recursal. 16. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 17. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 18. Publique-se. Brasília - DF, 30 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora